Tribunal: TJDFT
Processo: 0704925-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704925-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP RÉU ESPÓLIO DE: CLEUSMAR URSULO REPRESENTANTE LEGAL: AMAUZI FERNANDES DE CASTRO URSULO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fernandes &amp; Silveira Materiais para Construção Ltda. contra a decisão de indeferimento do pedido proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0728442-67.2017.8.07.0001 (20a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel de propriedade do executado, sob o fundamento de “o imóvel não ser de propriedade da Agravada, e sim, pertence ao acervo do espólio, ou seja, compõe o patrimônio do falecido que deve primeiramente saldar os débitos, para posteriormente avaliar o ativo e partilhar”. Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido do ID 223300060 de penhora da cota-parte (50%) do executado sobre o imóvel já reconhecido como bem de família. Nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/1990, o imóvel utilizado como residência do devedor e de sua família é impenhorável, salvo exceções legalmente previstas, que não se aplicam ao caso concreto. A proteção conferida pela legislação se estende à integralidade do bem, ainda que o executado detenha apenas fração ideal do imóvel. No caso, a penhora da cota-parte do executado comprometeria a finalidade da norma protetiva, que visa garantir o direito à moradia, conforme entendimento já manifestado em precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Recurso especial interposto contra o acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta a possibilidade de penhora de fração ideal de bem de família nas hipóteses legais, desde que o imóvel possa ser desmembrado sem ser descaracterizado. 3. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, acerca da indivisibilidade e da impenhorabilidade do bem de família, demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do disposto n a Súmula no 7/STJ. 4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedente. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.655.356/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 26/4/2021.)" No mesmo sentido, observe-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL DE COPROPRIEDADE DO EXECUTADO. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. DESMEMBRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A aplicação do artigo 843 do Código de Processo Civil não pode se sobrepor à garantia da impenhorabilidade do bem de família, de maneira a autorizar a penhora de imóvel do qual o executado é condômino, salvo se for viável o desmembramento sem sua descaracterização. 2. No caso concreto, ao contrário do que suscita a parte apelante, não há prova de que existem no local duas construções distintas, razão pela qual reputo inviável o desmembramento do imóvel, destinado à residência da coproprietária, para que seja penhorado e expropriado para satisfação do crédito de terceiro. Sendo assim, a fração de imóvel indivisível pertencente à coproprietária não atingida pela execução, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada, sob pena de desvirtuamento da proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990. 3. Apelação não provida. Unânime." (Acórdão no 1834449, 0707803-92.2022.8.07.0020, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.) (g.n.) Dessa forma, considerando que o imóvel em questão já foi reconhecido como bem de família e que a penhora da fração ideal do executado comprometeria a finalidade da norma protetiva, indefiro o pedido. Fica a parte credora intimada a promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Ressalte-se que para obstar a suspensão do feito não será suficiente a formulação de mero pedido de vista dos autos, sendo necessária indicação de forma clara e objetiva de providência, ainda não realizada nos autos, apta a garantir a satisfação do crédito. O processo permanecerá em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “mesmo que se houvesse sido feito a partilha o(s) bem(ns) de cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, conforme preconiza o artigo 796 do CPC”; (b) “o Executado era casado sob o regime de comunhão de bens, conforme certidão de casamento anexada junto ao ID: 188148312 - Pág. 1 e 2, ou seja, o mesmo é detentor de 50% do imóvel: Apartamento 113, do Edifício Porto Gênova, Bloco I, da SQSW 302, Setor Sudoeste/DF – CEP: 70673-209, conforme certidão de ônus anexada junto ao ID: 212280091 - Pág. 1 e 2”; (c) “é possível a penhora da fração ideal do bem de família, conforme entende o Eg. TJDFT e o STJ, que inclusive, a penhora da quota-parte do devedor sobre o bem de família pode ser levado a registro para impedir alienações futuras sem resguardar o direito o Credor/Exequente”; (d) “o pedido de penhora da quota parte pertencente ao Executado em nada prejudicará o direito de moradia da viúva, Sra. Amauzi Fernandes de Castro Ursulo, vez que em caso de deferimento a decisão será averbada na matrícula do imóvel visando garantir o crédito (ou parte) do Exequente quando da eventual abertura do processo de inventário com a partilha do bem”. Pede a reforma da decisão “para que seja deferida a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel localizado no Edifício Porto Gênova, Bloco I, da SQSW 302, Apartamento 113, Setor Sudoeste/DF – CEP: 70673-209, conforme certidão de ônus anexada junto ao ID: 212280091 - Pág. 1 e 2, vez que se trata da fração ideal do imóvel que pertence ao Executado, bem como que seja determinado a expedição de ofício ao 1o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal para proceder com a averbação da penhora junto a matrícula do imóvel no 140600, correspondente aos 50% (cinquenta por cento) do bem pertencente ao Executado”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Em razão da inexistência de pedido liminar (ausente fundamentação nas razões recursais de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências a respeito do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo), comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator